Tribunal: TJPA
Processo: 0818255-35.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7940 - Deserção
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818255-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ERASMO COSTA ROSENDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO ON-LINE DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena, com fundamento na realização de curso on-line de desenvolvimento pessoal (“Método CIS – Inteligência Emocional On-line”), por ausência de comprovação de certificação idônea por autoridade educacional competente. A defesa sustenta que o curso se enquadra como prática educativa apta à remição, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da remição de pena por estudo com base em curso on-line de desenvolvimento pessoal, sem comprovação de certificação por autoridade educacional competente e sem atendimento aos requisitos legais e normativos de controle e fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, § 2º, da LEP condiciona a remição por estudo, inclusive na modalidade a distância, à certificação por autoridades educacionais competentes, exigência reiterada pela Resolução do CNJ nº 391/2021.

4. Embora a normativa do CNJ amplie o conceito de práticas educativas passíveis de remição, o reconhecimento do benefício permanece condicionado à existência de certificação idônea, controle e fiscalização, de modo a assegurar efetivo conteúdo pedagógico e finalidade ressocializadora.

5. Inexistindo comprovação de reconhecimento ou autorização da instituição ofertante por órgão educacional competente, não se admite a concessão da remição, sendo insuficiente a mera alegação de parceria institucional.

6. Aplicação do Tema 1.236 do STJ, segundo o qual: “A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818953-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERASMO COSTA ROSENDO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira, que indeferiu o seu pedido de remição de pena por estudo, em razão da conclusão do curso de ensino a distância, “Método CIS – Inteligência Emocional On-line”.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o curso realizado se enquadra na categoria de “outras práticas educativas de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional”, prevista no art. 2º, §2º, da Resolução CNJ nº 391/2021. Por esta razão, não seria exigido o credenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação - MEC. Aduz, ainda, que a referida atividade educativa é institucionalmente fomentada por esta Egrégia Corte, em parceria com a SEAP, o que a legitima para fins de remição.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo em execução.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento provimento do recurso
.
A decisão foi
mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame também
opinou pelo

provimento do agravo em execução
, a fim de que seja concedido o pedido de remição de pena em favor do apenado.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.
Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da decisão guerreada, para que a Corte possa tomar conhecimento de seus fundamentos.

“[...] DECISÃO I – RELATÓRIO Trata-se de Execução Penal em face ERASMO ROSENO DA SILVA, condenado em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi juntado aos declaração de números 1072/2025 e 1077/2025 de leitura de livro (evento 39.1 39.4), declaração de realização de curso profissionalizante de nº1076/2025 (evento 39.3), declaração de realização da 1ª etapa do ensino fundamental (evento 39.2) A Defensoria Pública, no evento 44.1 pugna pela remição de pena. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, havendo declínio de prazo sem parecer. II – DA REMIÇÃO Entre os mecanismos que a Lei de Execuções Penais instituiu para corroborar com a reinserção social do apenado está o desenvolvimento com eficiência das atividades de trabalho ou estudo às quais será concedido o benefício da remição de pena, por meio da qual, a cada três dias de atividade o preso terá direito a um dia de pena remida. Para que se opere a remição é imprescindível que estejam presentes os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, sendo o requisito objetivo a declaração informando o período trabalhado e o requisito subjetivo o bom comportamento carcerário, comprovado pela inexistência de falta grave posterior ao período no qual exerceu as atividades laborais. [...] B) DO PERÍODO DE ESTUDO (CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)
Foi juntado pela SEAP certificado do curso de realização do Curso Método Cis -Inteligência Emocional Online, com carga horário de 60h/aula. Todavia, não há comprovação de que o mesmo tenha sido credenciado pelo Ministério da Educação (MEC). Ao analisar a documentação acostada, verifico que o curso realizados não foi ministrado por instituição devidamente credenciada pelo MEC conforme exige a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o próprio entendimento consolidado pelos tribunais pátrios. Para que o preso seja beneficiado com remição de pena por ter feito um curso profissionalizante à distância, é necessário que a instituição de ensino tenha vínculo com o presídio e esteja cadastrada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (MEC). Os procedimentos são necessários para que o curso tenha respaldo das autoridades educacionais competentes e a remição cumpra os requisitos previstos na Lei de Execução Penal (LEP). Tal entendimento foi estabelecido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao manter decisão monocrática do relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que reformou acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e negou o pedido de remição de pena, por entender que a instituição responsável pelo curso que embasava o requerimento do benefício não era devidamente credenciada pelo poder público para essa finalidade. Dessa forma, indefiro o pedido de remição pela realização do Curso Método Cis - Inteligência Emocional Online
[...]” (SIC)

São os fatos.

Na hipótese, controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena, pela realização de curso on-line de desenvolvimento pessoal,

sem a comprovação de certificação, conferida pela

autoridade educacional competente.

O art. 126 da Lei de Execução Penal autoriza a remição por estudo, desde que observados os requisitos legais. Todavia, o § 2º do referido dispositivo é expresso ao dispor que as atividades educacionais, inclusive à distância, devem ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

“[...] Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...] § 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados [...]”

A Resolução do CNJ 391/2021, ao regulamentar a matéria, de fato ampliou o conceito de práticas educativas passíveis de remição, incluindo aquelas de natureza não escolar e de desenvolvimento pessoal. Ocorre que o próprio texto normativo condiciona o reconhecimento do benefício à existência de controle, fiscalização e certificação idônea, justamente para assegurar que a atividade desempenhada possua efetivo conteúdo pedagógico e finalidade ressocializadora.

No ca
so, embora o curso “Método CIS – Inteligência Emocional On-line” possa, em tese, enquadrar-se como prática educativa de desenvolvimento pessoal, não há prova de que a instituição responsável possua reconhecimento ou autorização do órgão educacional competente, tampouco certificação que atenda aos parâmetros exigidos pela lei e pela normativa do CNJ.

Não merece prosperar a alegação de que uma parceria institucional entre o TJ/PA, a SEAP e a entidade ofertante seria suficiente para suprir tal exigência. A celebração de convênios ou parcerias, embora relevante para o fomento de políticas públicas de ressocialização, não dispensa a necessária verificação da idoneidade e da validade do curso para fins de remição,
sob pena de esvaziar o controle mínimo

exigido pelo art. 126, §2º, da LEP.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp 2085556/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando o tema 1236. Transcrevo,
verbis
:

“DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.236 DO STJ. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA.
REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a decisão de concessão de remição de pena ao reeducando pela conclusão de cursos na modalidade de ensino a distância sem exigência de credenciamento da instituição de ensino na unidade prisional. 2. O Ministério Público alegou ter sido violado o art. 126, §§ 1º, I, e 2º, da Lei de Execução Penal - LEP, sustentando que a ausência de convênio da instituição de ensino com a unidade prisional inviabiliza a fiscalização das atividades e a aferição da carga horária diária efetivamente cumprida, sendo necessário o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 3. Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas REsp n. 2.085.556/MG, REsp n. 2.086.269/MG e REsp n. 2.087.212/MG, nos termos dos art. s 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.236 do STJ, para formação de precedente vinculante (CPC, art. 927, III), delineada a seguinte questão: "Definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser concedida sem comprovação de que as atividades foram oferecidas por instituições certificadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes, incluindo o credenciamento/autorização da instituição de ensino pela unidade ou sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A remição de pena pelo estudo a distância deve observar os requisitos previstos no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária a certificação por autoridades competentes e a integração ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade prisional. 6. A concessão da remição de pena pelo estudo a distância - EAD requer comprovação da frequência efetiva do cumprimento das horas diárias exigidas e do credenciamento da instituição pelo sistema prisional
. 7. No caso concreto, a instituição de ensino não possuía convênio com a unidade prisional, não atendendo aos requisitos que devem ser observados para viabilizar a remição de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.
Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.236 do STJ: "A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas
."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1º, I, e 2º; Resolução CNJ n. 391/2021; CPC, arts. 926, 927, III, e 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.209.017/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.216.043/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 978.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.191.894/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 935.994/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025. (REsp n. 2.085.556/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)”

Nessa esteira, cito recente julgado da 2ª Turma de Direito Penal:

“DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. CURSO DO MÉTODO CIS – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ON-LINE. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MEC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a remição da pena pela participação no “Curso do Método CIS – Inteligência Emocional On-line”, deferindo parcialmente o pleito apenas quanto às horas relativas ao ensino fundamental. A defesa sustenta que o curso se enquadra como prática educativa de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 391/2021. O Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do agravo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder remição da pena com base em curso on-line de inteligência emocional ministrado por instituição não credenciada junto ao MEC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 126 da LEP autoriza a remição de pena por estudo, condicionando o benefício à comprovação de frequência e certificação por autoridade educacional competente (§ 2º). 4. A Resolução CNJ nº 391/2021 estabelece que os cursos aptos à remição devem ser oferecidos por instituições reconhecidas ou autorizadas pelos órgãos competentes do sistema de ensino, o que não ocorre no caso.
5. A ausência de credenciamento inviabiliza a fiscalização e a autenticidade da atividade educativa, impedindo o reconhecimento do benefício. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir certificação válida para a concessão da remição, ainda em cursos à distância, de modo a assegurar a seriedade da atividade e evitar fraudes.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1º e 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 788.611/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 799.281/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/08/2023. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818953-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025)”

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2026